Tribunal: TJMT
Processo: 1001948-31.2021.8.11.0037
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001948-31.2021.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[CLEITON CIRILO DE SOUZA - CPF: 042.925.981-69 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RONIERE ANDRADE MARINHO - CPF: 733.355.411-20 (ASSISTENTE), DANIEL DA SILVA ALVES (ASSISTENTE), SOCIEDADE (VÍTIMA), HEVERTON MAGNO ALVES DE SOUZA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CLEITON CIRILO DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – TRÁFICO DE DROGAS (LEI 11.343/06, ART. 33,
CAPUT
) – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO – CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL – NÃO COMPROVAÇÃO DA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO – DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI 11.343/06 (CONSUMO PRÓPRIO) – REMESSA AO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL –
RECURSO PROVIDO
.

É devida a desclassificação do crime de tráfico de entorpecentes para a conduta de uso próprio (Lei 11.343/06, art. 28), quando das circunstâncias fáticas reveladas não se pode concluir que o acusado exercia a traficância, devendo-se invocar, portanto, o princípio do
in dubio pro reo.

Quando as provas dos autos geram dúvidas em relação à conduta do tráfico, mas é clara em relação à posse de droga para uso próprio, correta é desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1001948-31.2021.8.11.0037

APELANTE: CLEITON CIRILO DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, que julgou

procedente a inicial acusatória e condenou o apelante

Cleiton Cirilo de Souza à pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime fechado, e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação.

Em suas razões, requer a desclassificação do delito de tráfico para conduta descrita no art. 28 da Lei 11.343/06 (id. 106253913).

Em contrarrazões, a Promotoria de Justiça requer o não provimento do recurso defensivo (id. 106253916).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do recurso defensivo (id. 110829986).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CLEITON CIRILO DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Do pleito desclassificatório
:

A defesa postula a desclassificação do delito de tráfico de entorpecentes para a conduta descrita no art. 28 da Lei 11.343/06.

Com efeito, é cediço que, tanto no crime de tráfico de drogas como no delito de porte para uso, semelhantes são os verbos nucleares dispostos nos artigos 28 e 33, da Lei 11.343/06, residindo a diferenciação entre as condutas apenas quanto à finalidade específica do agente em relação à substância, depreendendo-se da prova em qual tipo penal a conduta do acusado irá se subsumir.

No caso dos autos, a denúncia narra que, no dia 1º de março de 2021, os policiais militares receberam informações anônimas indicando que no Bairro São José havia um indivíduo vendendo entorpecentes.

Após chegarem ao local indicado, os agentes abordaram o apelante e encontraram em seu bolso 01 (uma) porção de cocaína. No local que o apelante estava antes de ser abordado, foram encontradas outras 06 (seis) pedras de cocaína e 02 (duas) porções de maconha.

Ao todo, foram apreendidas 2,84 g (duas gramas e oitenta e quatro centigramas) de cocaína e 4,91 g (quatro gramas e noventa e um centigramas) de maconha.

Sob o crivo do contraditório, o Policial Militar Daniel da Silva Alves explicou que foram informados pelo COPOM de uma denúncia sobre venda de drogas. Explicou que, ao chegarem no local, perceberam que o apelante tentou evadir-se e aparentava estar nervoso. Confirmou que foi apreendido no bolso do apelante uma porção de pasta base e dentro dos tijolos da casa os demais entorpecentes. Disse que o apelante assumiu a propriedade da droga, bem como disse que estava residindo ali há alguns dias. Descreveu que a residência parecia abandonada e que a região era conhecida como ponto de venda de entorpecentes (mídia digital – id. 106253902).

Por sua vez, o Policial Militar Luan Tcharley Bezerra da Cruz descreveu que, após receberem denúncias anônimas, se dirigiram ao local, onde encontraram o apelante com atitudes suspeitas. Contou que, ao abordá-lo, foi encontrado uma porção de droga. Confirmou que o apelante era morador de rua. Asseverou que a denúncia apenas indicava a comercialização de entorpecentes naquela rua, sem indicar o local ou o responsável. Afirmou que haviam outras pessoas no imóvel abandonado, mas que correram e não foi possível identificá-las. Questionado se a denúncia anônima especificava o local ou o apelante, respondeu negativamente, explicando que apenas o abordaram em decorrência de sua atitude suspeita (mídia digital – id. 106253902).

No mesmo sentido, foram as declarações do Policial Militar Roniere Andrade Marinho (mídia digital – id. 106253902).

Questionado em juízo, o apelante negou a prática delitiva, dizendo que era usuário de entorpecentes. Explicou que havia saído de uma Clínica de Recuperação algumas semanas antes e que, após ter tentado voltar para sua família, voltou a usar entorpecentes, motivo pelo qual foi expulso de casa. Afirmou que estava morando no imóvel há alguns dias. Confirmou ser o proprietário dos entorpecentes apreendidos, dizendo ter comprado a substância de um sujeito conhecido como
“Neguinho”
, pelo valor de R$85,00 e que auferiu o valor durante o período que tentou voltar para sua família e trabalhar. Disse que é usuário desde 2015 e que costuma ingerir as duas substâncias.

Analisando cuidadosamente os elementos dos autos, percebo que o conjunto fático-probatório construído não é suficiente para subsidiar o édito condenatório prolatado, sobretudo porque não há provas robustas que evidenciem que o apelante tenha comercializado os entorpecentes ou que tinha qualquer intenção de comercializá-los.

Embora os agentes policiais tenham afirmado que receberam denúncia anônima, observa-se que a informação era genérica, não indicava o apelante como suspeito e nem mesmo o endereço do suposto ponto de venda. O único motivo que levou os agentes a abordarem o apelante foi o nervosismo e receio com a presença dos agentes da lei apresentado por ele.

Outrossim, verifica-se que o apelante era morador de rua, tinha acabado de ser expulso de sua antiga residência em razão do seu vício e residia em imóvel abandonado com outras pessoas, provavelmente, também usuárias de entorpecentes.

Além disso, embora tenha sido apreendido dois tipos de entorpecentes, não se pode dizer que a quantidade é expressiva (2,84 g de cocaína e 4,91 g de maconha).

Por fim, cabe destacar que, mesmo após a revista domiciliar, não foram apreendidos nenhum outro apetrecho comumente utilizado para a traficância, como balança de precisão, sacola plástica picotada ou papel filme.

Nesse contexto, os elementos probatórios reunidos na presente demanda, assim como a versão apresentada pelo apelante em seu interrogatório, nos conduzem à desclassificação da conduta imputada, porquanto há fundadas dúvidas acerca da traficância, o que impõe a conclusão de que os entorpecentes apreendidos se destinavam à consumo próprio.

Por isso, considerando a ausência de outros elementos que corroborem a inicial acusatória, bem como a fragilidade das provas produzidas acerca do cometimento do delito de tráfico e em obediência ao princípio do
in dubio pro reo
, entendo necessário desclassificar as ações do apelante para a conduta prevista no artigo 28,
caput,
da Lei 11.343/06.

A desclassificação para crime de menor potencial ofensivo, que é aquele previsto no art. 28 da Lei 11.343/06, transfere a competência do Juízo Comum para o Juizado Especial Criminal.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao apelo defensivo, para DESCLASSIFICAR o delito imputado ao apelante
Cleiton Cirilo de Souza
para inscrito no art. 28,
caput
, da Lei 11.343/06.

Com o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao Juizado Especial Criminal da Comarca de Primavera do Leste.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021